Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715292-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA CORREIA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE CORREIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Central Nacional Unimed pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para que a ré/agravante autorize e custeie a internação da parte autora/agravada para a realização de cirurgia cesariana, com urgência, a fim de preservar a vida fetal, conforme relatório médico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537, do CPC. Em suas razões, a agravante sustenta que houve negativa para custear a internação da agravada, pois esta se encontrava em período de carência contratual, não havendo que se falar em ilegalidade. Alega que não restou demonstrado, nos autos, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que o papel social dos planos de saúde consiste em disponibilizar aos beneficiários acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites estabelecidos no contrato. Aduz que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado. Sustenta que o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação é exíguo e que o valor fixado a título de multa é exorbitante. Pontua a irreversibilidade da medida, uma vez que a parte agravada não possui condições financeiras, não podendo, assim, ressarcir a seguradora pelos custos de qualquer tratamento que venha a ser solicitado, em caso de eventual sucumbência. Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada e, ao final, para que seja dado provimento ao recurso, revogando a decisão interlocutória do processo original. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Na hipótese, a agravada, beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante, necessitou de internação para a realização de cirurgia cesariana, em caráter de urgência, a fim de preservar a vida fetal (ID no 153836647 - pág. 25, do processo de referência). Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano estava com carência. Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, quanto à imposição de multa, cumpre esclarecer que esta deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia, quando se tratar de obrigação de fazer, bem como o agir no caso de obrigação de não fazer. Todavia, não há na lei um valor estabelecido para a multa, nem qualquer limite objetivo, devendo ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. No caso, a fixação da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se mostra, em princípio, desproporcional ou desarrazoada, razão pela qual deve ser mantida. Deve ser mantido também o prazo fixado na decisão agravada, em atenção à premente necessidade da agravante de se submeter o procedimento cirúrgico. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023 14:03:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator